Tribunal: STJ
Processo: 0201866-98.2023.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042607 - CE(2025/0338651-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMERCIAL X. F. G. LTDA
ADVOGADO
: ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CE027567
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
REEXAME DE PROVAS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da inexistência de negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o, I, e 1.022, II, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, com impugnação de cédula
de crédito bancário por iliquidez e insuficiência do demonstrativo do débito.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos, com honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a higidez do título e dos
demonstrativos, negou provimento à apelação e majorou os honorários em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão e deficiência de fundamentação, relativamente aos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC; e (ii) saber se o demonstrativo do débito atende
aos requisitos do
da
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal de origem enfrentou as questões e rejeitou os embargos de declaração,
inexistindo ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC. Aplica-se a Súmula n.
7 do STJ para afastar o reexame da suficiência e detalhamento do demonstrativo
do débito à luz do
da
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Documento eletrônico VDA54869378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a0a4c575-64c5-4033-94eb-43caced75d1b

Tribunal de origem enfrenta as questões e rejeita embargos de declaração,
afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC. 2. A Súmula
n. 7 do STJ obsta o reexame da suficiência do demonstrativo do débito para fins de
liquidez da cédula de crédito bancário, à luz do
da
”
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
CPC, arts. 1.022, 489;
arts.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004,
28, 29.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a0a4c575-64c5-4033-94eb-43caced75d1b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042607 - CE (2025/0338651-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMERCIAL X. F. G. LTDA
ADVOGADO
: ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CE027567
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
REEXAME DE PROVAS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pelos
óbices da Súmula n. 7 do STJ e da inexistência de negativa de prestação jurisdicional
quanto aos arts. 489, § 1o, I, e 1.022, II, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, com impugnação de cédula de
crédito bancário por iliquidez e insuficiência do demonstrativo do débito.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos, com honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a higidez do título e dos
demonstrativos, negou provimento à apelação e majorou os honorários em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão e deficiência de fundamentação, relativamente aos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC; e (ii) saber se o demonstrativo do débito atende aos
requisitos do
da
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal de origem enfrentou as questões e rejeitou os embargos de declaração,
inexistindo ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ para afastar o reexame da suficiência e detalhamento do demonstrativo do
débito à luz do
da
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
Documento eletrônico VDA52780352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:45
Código de Controle do Documento: f76569e8-dc71-4454-bde5-6986a3fed832

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões e rejeita embargos de declaração, afastando
a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ
obsta o reexame da suficiência do demonstrativo do débito para fins de liquidez da
cédula de crédito bancário, à luz do
da
”
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
CPC, arts. 1.022, 489;
arts. 28,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004,
29.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMERCIAL XFG
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices de
conformação da insurgência à pretensão de reexame de provas, com incidência da
Súmula n. 7 do STJ, e de ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos
dispositivos indicados (arts. 489, § 1o, I, e 1.022, II, do Código de Processo Civil)
(fls. 237-243).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 264.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em
apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 157):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE
PLANILHAS DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E EVOLUÇÃO DA
DÍVIDA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 28 E
29 DA
APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM
LEI 10.931/2004.
DESPROVIDA. 1. A insurgência recursal cinge-se sumariamente à
Documento eletrônico VDA52780352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:45
Código de Controle do Documento: f76569e8-dc71-4454-bde5-6986a3fed832

alegada iliquidez do título executivo, no caso uma cédula de crédito
bancário. 2. Extrai-se dos autos que a ação executiva foi instruída com a
Cédula de Crédito Bancário – 455/6501679, em sede da qual constam
expressamente os encargos do período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização), além dos encargos do período de
inadimplemento, cujos valores percentuais sequer chegaram a ser objeto
de alegação de excessividade e/ou abusividade. 3. A execução de no
0200672-63.2023.8.06.0167 ainda é aparelhada com de demonstrativo do
débito (fls. 5/11; 44/56) e, da análise de tais documentos não se vislumbra
violação aos requisitos escritos no artigo 28, da
posto
Lei no 10.931/2004,
que referidos documentos descrevem com precisão as parcelas do contrato
cobradas e os encargos incidentes, de sorte a permitir visualizar a
evolução da dívida, o que atribui ao título executivo os requisitos da
liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação inadimplida. 4. Convém
ressaltar que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial
por força do que estabelece a citada
cujos requisitos
Lei no 10.931/2004,
essenciais encontram-se elencados no artigo 29 do dito diploma legal.
Portanto, a Cédula de Crédito Bancário dos autos constitui título
executivo extrajudicial hábil e representativo da operação de crédito
realizada pelos litigantes. 5. Ademais, ratifico o que foi firmado pelo
Juízo a quo quanto a inexistência de litispendência entre os feitos de no
0206562-17.2022.8.06.0167 e no 0200672-63.2023.8.06.0167, eis que
acertadamente pontuado. 6. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM
DESPROVIDA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
214):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 18 DO TJCE: “SÃO INDEVIDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO QUE TÊM POR ÚNICA FINALIDADE O REEXAME DA
CONTROVÉRSIA JURÍDICA JÁ APRECIADA”. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria
sido omisso e com fundamentação genérica, sem enfrentar a tese sobre a ausência de
explicação do “saldo utilizado” de R$ 178.858,36 em
e sem analisar a
25/02/2022,
alegada desfiguração da cédula de crédito bancário e a duplicidade de cobrança;
Documento eletrônico VDA52780352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:45
Código de Controle do Documento: f76569e8-dc71-4454-bde5-6986a3fed832

b) 28,
e § 2o, da
porque a planilha não discriminou as
caput
Lei n. 10.931/2004,
parcelas utilizadas do crédito aberto nem evidenciou, de modo claro e preciso, a
evolução do débito, especialmente a origem do saldo inicial de R$ 178.858,36;.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 694.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução, na qual se
impugnou execução lastreada em cédula de crédito bancário, sob alegação de
iliquidez e ausência de discriminação adequada do demonstrativo do débito.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
com condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fl. 159).
A Corte de origem, em apelação, manteve a sentença e negou provimento
ao recurso, reconhecendo a higidez do título e dos demonstrativos, com majoração
dos honorários em 5% (fls. 157-167).
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil

Afasta-se a alegada ofensa ao arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC,
porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA52780352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:45
Código de Controle do Documento: f76569e8-dc71-4454-bde5-6986a3fed832

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte
debateu e apontou, de forma explícita, que a
a quo
Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução de título extrajudicial indica
expressamente os encargos remuneratórios e moratórios incidentes sobre o valor do
débito. Apontou também que o demonstrativo de débito apresentado pelo agravado
atende aos requisitos previstos no
da
indicando com
art. 28,
Lei 10.931/2004,
precisão a evolução da dívida, o valor das parcelas e os encargos incidentes Confira-
.
se o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 159-161):
No caso, a insurgência recursal cinge-se unicamente à alegada iliquidez do título
executivo, no caso uma cédula de crédito bancário.
Extrai-se dos autos que a ação executiva foi instruída com a Cédula de Crédito
Bancário – 455/6501679, em sede da qual constam expressamente os encargos do
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), além dos
encargos do período de inadimplemento, cujos valores percentuais sequer chegaram a
ser objeto de alegação de excessividade e/ou abusividade.
A execução de no 0200672-63.2023.8.06.0167 ainda é aparelhada com o
demonstrativo do débito (fls. 5/11; 44/56) e, da análise de tais documentos não se
vislumbra violação aos requisitos escritos no artigo 28, da
posto
Lei no 10.931/2004,
que referidos documentos descrevem com precisão as parcelas do contrato cobradas e
os encargos incidentes, de sorte a permitir visualizar a evolução da dívida, o que
atribui ao título executivo os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da
obrigação inadimplida.
Convém ressaltar que a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial por força do que estabelece a citada
cujos requisitos
Lei no 10.931/2004,
essenciais encontram-se elencados no artigo 29 do dito diploma legal.
Vejamos, por necessários, a literalidade dos artigos 28 e 29 acima citados:
[...]
Portanto, a Cédula de Crédito Bancário dos autos constitui título executivo
extrajudicial hábil e representativo da operação de crédito realizada pelos litigantes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
Documento eletrônico VDA52780352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:45
Código de Controle do Documento: f76569e8-dc71-4454-bde5-6986a3fed832

controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).

II -
e § 2o, da
Art. 28, caput
Lei n. 10.931/2004
A recorrente aponta violação ao art. 28,
e § 2o, da
caput
afirmando que o demonstrativo do débito não discriminou as
Lei n. 10.931/2004,
parcelas utilizadas do crédito aberto, nem evidenciou, de modo claro e preciso, a
evolução da dívida, em especial a origem do saldo inicial em 25/02/2022.
O Tribunal de origem entendeu que a petição inicial foi devidamente
acostada com o demonstrativo atualizado do débito, que apresenta a evolução da
dívida, o valor das parcelas e os encargos incidentes sendo prova suficiente para
.
conferir a exigibilidade do título.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 225, destaquei):
No caso, a insurgência recursal cinge-se unicamente à alegada iliquidez do título
executivo, no caso uma cédula de crédito bancário.
Extrai-se dos autos que a ação executiva foi instruída com a Cédula de Crédito
Bancário – 455/6501679, em sede da qual constam expressamente os encargos do
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), além dos
encargos do período de inadimplemento, cujos valores percentuais sequer chegaram a
ser objeto de alegação de excessividade e/ou abusividade.
A execução de no 0200672-63.2023.8.06.0167 ainda é aparelhada com o
demonstrativo do débito (fls. 5/11; 44/56) e, da análise de tais documentos não se
vislumbra violação aos requisitos escritos no artigo 28, da
posto
Lei no 10.931/2004,
que referidos documentos descrevem com precisão as parcelas do contrato cobradas e
os encargos incidentes, de sorte a permitir visualizar a evolução da dívida, o que
atribui ao título executivo os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da
obrigação inadimplida.
Convém ressaltar que a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial por força do que estabelece a citada
cujos requisitos
Lei no 10.931/2004,
essenciais encontram-se elencados no artigo 29 do dito diploma legal.
Vejamos, por necessários, a literalidade dos artigos 28 e 29 acima citados:
[...]
Documento eletrônico VDA52780352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:45
Código de Controle do Documento: f76569e8-dc71-4454-bde5-6986a3fed832

Portanto, a Cédula de Crédito Bancário dos autos constitui título executivo
extrajudicial hábil e representativo da operação de crédito realizada pelos litigantes.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
, relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.017.109/MG
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52780352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:45
Código de Controle do Documento: f76569e8-dc71-4454-bde5-6986a3fed832

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.607 / CE
Número Registro: 2025/0338651-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02006726320238060167
02018669820238060167
2006726320238060167
200672632023806016702018669820238060167 2018669820238060167
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL X. F. G. LTDA
ADVOGADO : ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CE027567
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:37
Código de Controle do Documento: 3f10cdb0-27ba-4971-a760-b71204523264